Tribunal: STF
Processo: ARE 1288811
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 2, fls. 141-143):
    “ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE CONSELHO DELIBERATIVO. JETON. PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DELIBERATIVO DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DISTRITAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. LEI DISTRITAL N° 2.957/2002. VEDAÇÃO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO LOCAL PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DISTRITAL. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA SOB A ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI POSTERIOR REVOGADORA. LEI N° 4.858/2011. PERMISSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO ULTRATIVA. INVIABILIDADE.
    1. A pretensão volvida à condenação de sociedades de economia mista integrantes da estrutura administrativa do Distrito Federal ao pagamento de gratificação por participação em órgão deliberativo colegiado como conselheiro - "JETON" - encerra natureza pessoal, e, diante da natureza que ostenta, não estando sujeita a regulação especial, está sujeita ao prazo prescricional aplicável às ações fundadas em direito pessoal, aperfeiçoando-se no interstício de 10 (dez) anos, consoante a regra prevista no artigo 205 do Código Civil, contados da. dataem que ocorrera cada reunião deliberativa, que traduz o momento em que houvera a violação do direito e a consequente germinação da pretensão.
    2. Consoante a disciplina constante da Lei Distrital n° 2.957/02, ao servidor público local que participava de órgão deliberativo de sociedade de economia mista era vedada a fruição de qualquer gratificação a título de remuneração pela atuação como conselheiro ou função assemelhada (arts. 1° e 3°), derivando dessa previsão, como expressão da conveniência e oportunidade do legislador, que, conquanto eliminada a vedação por lei subsequente - Lei Distrital n° 4.585/11 -, não se afigura viável a asseguração da vantagem remuneratória sob o prisma da asseguração de tratamento isonômico entre os servidores e os particulares que exercitavam as mesmas funções.
    3. A opção pela vedação de concessão de remuneração ao servidor público que exercitava função de conselheiro no âmbito de conselho de administração de sociedade de economia mista, derivando da conveniência e oportunidade do legislador local, não pode ser ilidida sob o prisma da violação ao princípio da isonomia, porquanto juridicamente inviável ser criada vantagem remuneratória destinada a agente público sob a invocação da isonomia, pois derivar sempre da lei, conforme pauta o princípio da legalidade que regula a atuação administrativa.
    4. O servidor público que exercitara função de conselheiro no âmbito de conselho de administração ou fiscal de sociedade de economia mista como representante do ente público controlador sem a respectiva remuneração não prestara serviço sem a correspondente contrapartida pecuniária, pois, conquanto deixando de exercitar suas atribuições ordinatórias no momento do comparecimento às reuniões dos órgãos colegiados, continuara auferindo remuneração inerente ao cargo público efetivo sem qualquer decréscimo, tornando legítima a opção do legislador que vedava o pagamento da gratificação pela participação nas reuniões e somente corrobora a ausência de infringência à isonomia proveniente do fato de que ao não detentor de cargo público era assegurada a gratificação - jeton - demandada.
    5. Consoante princípio comezinho de direito, a lei em regra não tem efeito retroativo nem pode prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, tornando inviável se invocar a Lei Distrital n° 4.585/2011, que revogara a Lei n° 2.957/2002, como apta a legitimar a contemplação de servidor público que participara do conselho de administração e/ou fiscal de sociedade de economia com a gratificação de participação nas reuniões dos colegiados com a gratificação que era vedada pela lei derrogada (LINDB, art. 6°).
    6. Ao vedar ao servidor público distrital a percepção de qualquer espécie remuneratória pela participação em órgão deliberativo da administração pública local, a Lei Distrital n° 2.381/99 disciplinara matéria de natureza meramente administrativa, conforme autorizado pelo artigo 24 da Constituição Federal, não invadindo a competência reservada à União para legislar sobre direito comercial, pois nada dispusera sobre a forma de funcionamento das empresas de direito privado, pautando exclusivamente a forma de remuneração dos servidores locais.
    7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime”.
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 2, flS. 145-156):
    “Cuida-se de apelação interposta por Júlio Cesar Moreira Barbosa em face da sentença que rejeitara integralmente o pedido que formulara na ação de cobrança que manejara em desfavor do Banco de Brasília S/A e do BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A almejando a condenação dos réus a lhe pagar gratificações inadimplidas, consubstanciadas em jetons, pelo exercício da função de Conselheiro no Conselho de Administração do primeiro réu, no período compreendido entre outubro de 2010 a junho de 2011, e de Conselheiro no Conselho do Conselho Fiscal, do derradeiro réu, nos meses de janeiro de 2009 a agosto de 2010.
    […]
    Conforme pontuado, a gratificação denominada JETON, devida pela participação em órgãos de deliberação coletiva da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal fora instituída pela Lei Distrital n° 2.957 de 26 de abril de 2002, que assim dispusera: 
    "Art. 1° É vedada a participação de qualquer pessoa, ressalvados os Secretários de Estado, ainda que na condição de suplente, em mais de um conselho, comissão, comitê, órgão de deliberação coletiva ou assemelhado, no âmbito da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Distrito Federal. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nos artigos 2° e 3° será devida a remuneração pela participação em um único Conselho ou órgão de deliberação coletiva. 
    Art. 2° O Governador do Distrito Federal, os Secretários de Estado e demais ocupantes de Cargos de Natureza Especial na Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, não serão remunerados, a qualquer título, pela participação em Conselhos e órgãos de Deliberação Coletiva da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Distrito Federal, inclusive de empresas públicas e sociedades de economia mista. 
    Art. 3° É vedada a remuneração, a qualquer título, de servidor ativo, pela participação em órgão de deliberação coletiva ou assemelhado. 
    (...) 
    Art. 5° A gratificação pela participação nos órgãos de que trata o artigo anterior será devida aos respectivos membros, tendo por base o valor da remuneração fixada para o Secretário de Estado, nos seguintes percentuais: 
    I - órgãos de 1° grau - 20% (vinte por cento); 
    II - órgãos de 2° grau - 15% (quinze por cento); 
    III - órgãos de 3° grau - 10% (dez por cento)."
    Consoante se extrai da norma legal, era vedada a participação de qualquer pessoa em mais de um conselho, com exceção dos Secretários de Estado. Quanto ao pagamento da gratificação, apenas os particulares ostentavam o direito de recebê-las, vedando-se a remuneração pela participação em órgão de deliberação coletiva aos servidores públicos. Aludida regra fora revogada em 2011, com a edição da Lei n° 4.585 de 13 de julho de 2011.
    [...]
    Deve ser destacado, ainda, que a pretensão formulada pelo apelante, na verdade, determinaria a aplicação retroativa da inovação legislativa albergada pela Lei n° 4.585/2011, o que a toda evidência não afigura-se legítimo, tendo em vista que leis posteriores não podem alcançar situações pretéritas já consolidas. 
    Outrossim, o acolhimento da pretensão formulada pelo apelante ensejaria a desconstituição da situação jurídica já aperfeiçoada durante a vigência da Lei n° 2.957/2002, o que não afigura-se possível, diante da previsão albergada no artigo 6° da Lei de Introdução à normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei n° 4.657/1942”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 2, fl. 199).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 241), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, “c” e “d”, da CF/1988, a parte recorrente alega que houve violação aos artigos 5°, II, XXXV, LV e LIV; 93, IX; 22, I; 24, caput, e § 4°; e 37, X, da CF/1988. Defende, em síntese, que o Distrito Federal usurpou a competência da União para legislar sobre Direito Civil e Comercial.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 2, fls. 247-248):
    “Trata-se de exigência para admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração de que a causa oferece repercussão geral, nela versando questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Esse pressuposto encontra-se presente na lide.
    Isso porque o Autor, ora recorrente, alega em seu favor a impossibilidade de o Distrito Federal legislar sobre direito comercial/civil. Especificamente, discute-se se o ente federativo pode produzir legislação que afete os principais órgãos integrantes da estrutura das empresas públicas constituídas sob a forma de sociedade anônima. 
    Veja-se, ademais, que subjacente à discussão principal, a analise do caso irá dirimir um dos limites do aparente conflito de competência legislativa entre a União e os entes federativos subnacionais, quando em foco norma relativa às empresas públicas. 
    Como se vê, o inicial interesse subjetivo das partes suscita importantes questões que produzirão efeitos para muito além dos sujeitos deste processo, tanto de ordem política quanto jurídica. Nesse sentido, todos os Estados da Federação possuem empresas públicas ligadas a sua estrutura administrativa, muitas das quais formalizadas sob a forma de sociedade anônima. Ademais, mostra-se evidente que os entes federativos, diga-se Estados e Municípios, diante da crise econômica atual, avaliarão meios de utilizar essas estruturas empresariais para apurar recursos que poderão ser utilizadas em finalidades públicas puras.
    Portanto, traçar limites para a regulação de empresas públicas constituídas sob a forma de sociedade anônima, é relevante e irradia importantes efeitos para outros sujeitos. 
    Ademais, está em análise Súmula do Colendo STF (n° 339) equivocadamente aplicada pela decisão a quo. Incide portanto a regra do art. 1035, §3°, I, que considera a existência de repercussão geral pela só existência de contrariedade a Súmula do STF, como ocorre no caso. 
    Veja-se, a propósito que pende no STF o julgamento da ADI 1485/DF, que discute questão que é absolutamente pertinente à presente controvérsia. 
    Entretanto a liminar já analisada entendeu que em sociedades de economia mista não existem cargos, empregos ou funções públicas, matéria que também é objeto de questionamento, mais adiante. “
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 3, fl. 32).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices aplicados na decisão agravada (Vol. 3, fl. 62).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela parte autora em demanda visando à condenação do Banco de Brasília S/A e do BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A ao pagamento de gratificações, “consubstanciadas em jetons, pelo exercício da função de Conselheiro no Conselho de Administração do primeiro réu, no período compreendido entre outubro de 2010 a junho de 2011, e de Conselheiro no Conselho do Conselho Fiscal, do derradeiro réu, nos meses de janeiro de 2009 a agosto de 2010” (Vol. 2, fl. 145).
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente